Tribunal: TJMT
Processo: 1010306-64.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA PRESENTE DEMANDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incontroverso que o consumidor teve o serviço de telefonia bloqueado em razão da inadimplência.
2. Demora no restabelecimento da linha telefônica após a quitação de todos os débitos. Necessários 02 (dois) requerimentos na via administrativa, em 19.09.2019 e 21.09.2019, além do ajuizamento da ação com pedido de antecipação de tutela para ter o sinal da sua linha telefônica restabelecida. Prazo de 15 (quinze) dias sem o funcionamento da linha telefônica.
3. Falha na prestação do serviço decorrente na demora do restabelecimento dos serviços e na desídia em proceder a migração do plano Controle para o plano Pré-Pago.
4. Danos morais configurados em razão de desconforto, aflição. Fixação de danos morais na instância a quo em R$ 3.000,00, adequado à razoabilidade.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE ROCIVALDO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 667.966.361-04 (REPRESENTANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020